Tribunal: TJDFT
Processo: 0700844-42.2025.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Direito civil e Direito do Consumidor. Ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com pedidos de tutela antecipada de urgência e danos materiais e morais. Plano coletivo de assistência à saúde. Cancelamento/rescisão. Postulação pela beneficiária. Eficácia imediata, ultimada a notificação da operadora. Direito potestativo assegurado ao contratante em compasso com a natureza do vínculo (Resolução ANS no 412, arts. 11, § 1o e 15, II; Resolução Normativa no 455/2020 da ANS). Pressuposto e requisitos legais. Mensalidades subsequentes à denúncia. Cobrança. Ilegalidade. Débito carente de causa subjacente legítima. Cobrança indevida. Ato ilícito (CC, art. 186). Repetição em dobro do indébito derivado de pagamento indevido. Viabilidade. Culpa e subsistência de pagamento indevido (CDC, art. 42, parágrafo único). Boa-fé inexistente. Caracterização. Cobranças indevidas. Repetição em dobro. Prescrição legal. Recurso da autora provido. Sentença parcialmente reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo a ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos materiais e morais, com pedido de tutela provisória de urgência, aviada por contratante/beneficiária de plano de saúde, acolhera parcialmente os pedidos, confirmando a tutela provisória de urgência concedida, formulados visando a afirmação da inexistência dos débitos imputados à beneficiária, quais sejam, as mensalidades posteriores à concretização do cancelamento do contrato, além da restituição em dobro do pagamento indevidamente realizado com relação à integralidade do mês de dezembro e a condenação da ré a pagar à autora compensação a título de danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição do preenchimento dos pressupostos necessários à configuração do dever de repetição na forma dobrada do valor cobrado pela operadora de plano de saúde ré, acaso aferida a realização do pagamento integral da mensalidade correspondente ao mês em que houvera a solicitação de cancelamento do plano por parte da consumidora, porquanto incontroverso que o contrato de plano de saúde fora cancelado e, não obstante, foram exigidos da antiga participante mensalidades vencidas após a manifestação e sem a glosa correspondente ao prazo de vigência do negócio no mês que houve a resolução.
III. Razões de decidir
3. Sob a regulação normativa originária do órgão setorial competente, ao contratante do plano de saúde coletivo empresarial é resguardado o direito potestativo de denunciar o contrato, independentemente de prazo mínimo de vigência e sem que seja submetido a qualquer sanção, e, participado formalmente o fato à operadora e/ou administradora, irradia efeitos imediatos, vinculando as fornecedoras, que deverão acudir imediatamente ao solicitado, tornando inviável que, com base em disposições contratuais dissonantes, invoquem o contratado como apto a legitimar que exijam a observância do prazo de vigência estabelecido e as parcelas contratadas até que se implemente, inclusive porque essas disposições foram reputadas nulas em ambiente de ação civil pública (Resolução Normativa ANS 455/20 e Resolução Normativa ANS no 557/22).
4. A Resolução Normativa ANS no 455, de 30/03/2020, revogou, em atendimento a determinação judicial, o parágrafo único do artigo 17 da RN ANS no. 195/09, que dispunha que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente podiam ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação com antecedência mínima de sessenta dias, deixando a regulação contratual que, com base no ato regulatório, guardava aludidas condicionantes desguarnecido de sustentação legal, independentemente da data em que celebrado o negócio, porquanto a alteração derivara da afirmação da nulidade das previsões em ambiente judicial, afastando a invocação da tutela do ato jurídico perfeito como apta a preservar as prescrições invalidadas.
5. Demandada a rescisão/cancelamento do plano de saúde no momento em que se expirara o mês de vigência e acobertado pela mensalidade paga, à operadora somente resta acudir ao solicitado, confrontando a regulação vigorante e encerrando atos ilícitos a postura que engendrara no sentido de, ao invés de promover o cancelamento, cobrar da aderente as mensalidades pertinentes aos meses subsequentes ao pedido de cancelamento até que se implementasse o prazo de vigência originalmente estabelecido.
6. Aferida a inexistência de débito posterior à concretização do cancelamento do contrato de plano de saúde e a realização do pagamento da mensalidade indevida, com a repetição do indevidamente cobrado e pago, a repetição do indébito deve ser consumada na forma dobrada, à medida em que a sanção preceituada pelo legislador consumerista ao credor que cobra e recebe além do que lhe é devido (CDC, art. 42, parágrafo único) pressupõe a existência de cobrança e pagamento indevido, podendo ser afastada somente no caso de engano justificável, ou seja, quando não decorrente de dolo ou culpa na conduta do prestador do serviço, não se divisando essa excludente quando o pagamento indevidamente cobrado e realizado pela consumidora derivara de cobranças de mensalidades de contrato de plano de saúde cancelado, pois denota o havido erro inescusável e postura contrária à boa-fé objetiva, tornando inexorável a incidência da sanção concernente à repetição em dobro do indébito.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada. Unânime.